Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716333-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO ROCHA RAMALHO DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pedido de levantamento de valores deve ser formulado no processo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator